Tribunal: CARF
Processo: 13896.907118/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.907118/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.865 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
CIELO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
RETIDAS
NA
FONTE.
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
Comprovado o pagamento em duplicidade dos valores retidos em recolhidos
pelo contribuinte a título das CSRF, impõe-se o reconhecimento, in totum, do
valor do credito aqui pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário a fim de
reconhecer o direito creditório pleiteado, determinando a homologação da compensação objeto
deste processo até o limite do valor reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Declaração Eletrônica de Compensação em que, especificamente
aqui, busca-se as chamadas CSRF, que inclui, a CSLL, a contribuição para o PIS e a COFINS. A
retenção e recolhimento (período de apuração afeito à primeira quinzena de novembro de 2005)
que dariam azo ao direito creditório em relação à várias notas fiscais emitidas ao longo do mês
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.907118/2009-11
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.865 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907118/2009-11

de setembro, demonstradas a partir de quadro elaborado pela interessada em seu recurso
voluntário.
Por meio do despacho decisório de e-fl. 7, a Unidade de Origem houve por bem
indeferir o pleito por ter constatado que o valor constante do DARF apontado como origem do
crédito estava integralmente alocado para quitação de obrigações previamente confessadas.
Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 10 e ss), a interessada esclareceu,
de pronto que, por um equívoco, teria efetuado o recolhimento das parcelas incidentes sobre as
faturas anteriormente mencionadas tanto na competência de outubro, como também na relativa
ao mês de novembro, incorrendo, assim, e pagamento em duplicidade. Alegou, neste particular,
ter retificado a suas DCTF (antes da prolação do próprio despacho decisório) a fim de retratar o
erro anteriormente aventado, apresentando planilhas e documentos que dariam lastro à sua
pretensão. E, a par disso, ainda invocou uma preliminar de nulidade do despacho decisório por
falta de intimação prévia, na forma do então vigente art. 65 da IN 900/08, o que, a seu ver,
caracterizaria cerceamento do seu direito de defesa.
Instada a ser pronunciar sobre o caso, a DRJ do Rio de Janeiro, após afastar a
preliminar anteriormente descrita (considerando que o procedimento previsto pelo art. 65 da IN
900/08 seria, apenas, facultativo à Autoridade Administrativa), decidiu por julgar improcedente a
impugnação oposta. Isto porque, a ver da Turma Julgadora a quo, a mera retificação da DCTF
não seria suficiente para a demonstração da liquidez e certeza do direito creditório. Demais
disso, afirmou não haver provas nem mesmo do recolhimento intentado e pretensamento
demonstrado pelas DCTF retificadoras apresentadas. O julgado recebeu a seguinte ementa, cujo
teor reproduzo abaixo:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NÃO COMPROVADO. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS RETIDAS NA FONTE.
Nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é do contribuinte o
ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório.
A insurgente foi cientificada do julgamento acima em 18/06/2014 (e-fl. 188),
tendo interposto o seu recurso voluntário em 18/07/2014 (e-fl. 189), por meio do qual, em
síntese, reprisou a preliminar de nulidade do despacho decisório (acrescentando, neste particular,
que a DRJ teria superado a nulidade na forma do art. 59, § 3o, do Decreto 70.235/72)
estendendo a alardeada nulidade também ao acórdão recorrido. Aventou, aqui, que a Turma a
quo teria, inclusive, inovado a discussão ao indeferir o seu pleito, desta feita, por falta de provas.
No mérito buscou, novamente, demonstrar a ocorrência do indébito já alardeado
em face do pagamento em duplicidade apontado em sua manifestação de inconformidade.
O processo em testilha foi originariamente distribuído ao Conselheiro Alberto
Pinto Souza Junior, então membro deste Colegiado, que, por meio da decisão de e-fls. 327/341,
decidiu por converter o julgamento em diligência. In casu, primeiramente aquele Relator alertou
que naquela mesma sessão estavam sendo julgado também o PA de no 13896.907123/2009-24 (e,
assim, também os processos conexos a este último, a saber, os PA de nos 13896.907124/2009-79
e 13896.907122/2009-80), em que se discutia uma retenção incidente a NF de no 8552 emitida
pela empresa EDS. Nestes, entretanto, a discussão se daria quanto a não aplicação das regras
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.865 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907118/2009-11

encartadas nos artigos 30 da Lei 10.833/03 e 647 do RIR/99 (e, assim, diferentemente daqui, o
indébito resultaria não de um pagamento em duplicidade mas, propriamente, de uma retenção e
recolhimento indevidos).
E, a vista disso, e dos argumentos e documentos trazidos pela interessada, o
Colegiado decidiu reinstruir o feito precisamente para verificar a procedência ou não da
alegações da interessada e, assim, a ocorrência, ou não, do apontado pagamento em duplicidade.
Em atendimento à decisão proferida por este Colegiado, foi proferido o despacho
de diligência de e-fls. 408/417, que é o mesmíssimo documento emitido também quanto aos PA
de nos 13896.907123/2009-24, 13896.907124/2009-79 e 13896.907122/2009-80 e, também, nos
PA
de
nos
13896.904515/2009-31,
13896.907117/2009-77,
13896.904514/2009-97,
13896.904513/2009-42 e 13896.907114/2009-33 (e que serão analisados conjuntamente nesta
mesma sessão de julgamentos).
Em síntese, houve, neste despacho de diligência, o reconhecimento de que os
valores retidos teriam sido, de fato, recolhidos tanto na competência da 1a quinzena de outubro,
quanto na primeira quinzena de novembro, atestando, assim, o pagamento em duplicidade
alardeado pela insurgente.
Sobre a manifestação fiscal acima, a empresa se posicionou por meio da petição
de e-fls. 365/367, em que apenas repisou a existência de seu direito creditório, a luz do que foi
apurado pela D. Autoridade Diligenciante.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O exame da admissibilidade do recurso já foi realizado por ocasião da prolação da
Resolução tratada neste feito sendo desnecessárias maiores ilações sobre o tema. Dito isto,
conheço do apelo.
I
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE.
De antemão, é preciso deixar claro que a DRJ jamais “superou a nulidade” do
despacho decisório, tal como defendido pela recorrente. Aquele Colegiado, ao revés,
expressamente entendeu inexistir qualquer mácula na decisão da DRF na medida em que a
intimação prévia, na forma do art. 65 da IN 900/65, não era impositiva ao órgão que, de sua
sorte, somente estaria autorizado a diligenciar junto a parte, caso entendesse haver dúvidas
acerca dos elementos atinentes ao caso. Não houve superação da nulidade por falta de prejuízo
(algo que seria impossível a se considerar a própria redação do art. 59, § 3o do Decreto
70.235/72), mas, isto sim, efetivo afastamento da preliminar.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.865 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907118/2009-11

E neste ponto, a luz da recente Sumula/CARF de no 162, o posicionamento
contido no acórdão recorrido não estava equivocado já que a falta de intimação prévia do
interessado antes de instaurado o contencioso não importa em desrespeito à garantia da ampla
defesa:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664,
1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
Este Relator tem algumas críticas quanto a aplicação irrestrita do enunciado
acima, mas, nos termos do art. 45, VI, do RICARF, estas devem ser sustentadas quando muito no
plano acadêmico, dado o meu desinteresse em perder o mandato de Conselheiro. A aplicação do
verbete em questão é impositiva aos membros deste Órgão e, no caso, deixa extreme de dúvidas
a impossibilidade de se rever a posição assumida pela Turma a quo.
Quanto a alardeada inovação, é preciso destacar que os limites da lide foram
redelineados pela própria insurgente ao expor os motivos, até então desconhecidos, para
justificar a sua pretensão. Isto é, a causa de pedir, tal como agora compreendida, somente foi
exposta quando da apresentação da manifestação de inconformidade e foi com base nela que a
DRJ decidiu a querela. A inovação, diga-se, ocorreu já na defesa oposta, tendo o acordão
recorrido se atido à ela, como não poderia deixar de ser.
Não há qualquer mácula, seja na decisão de primeiro grau, seja no despacho
decisório, a evidenciar a sua nulidade, impondo-se o se afastamento da(s) preliminar(es) em
testilha.
II
MÉRITO.
Vale repisar que o presente processo está intrinsecamente vinculado aos PA de nos
13896.904515/2009-31, 13896.907117/2009-77, 13896.904514/2009-97, 13896.904513/2009-42
e 13896.907114/2009-33, que serão julgados nesta mesma sessão.
Além disso é importante destacar que a discussão travada neste feito não mantem
relação de pertinência para com as questões aventadas naqueles três outros processos e que
também deram causa a diligência mencionada no relatório que precede este voto. Com efeito, lá
o fundamento deduzido teria causa e consequência nas retenções e recolhimentos feitos pela
empresa quanto a NF de no 8552, emitida pela empresa EDS. Ainda que a insurgente alegue que
os valores relativos à esta NF também tenham sido objeto de pagamento em duplicidade, o
direito creditório aqui discutido se refere a outras faturas emitidas ao longo do mês de setembro.
Faço esta observação para que a leitura, por meus pares, do despacho de diligência
acima mencionado não lhes cause estranheza já que a matéria concernente ao problema do
pagamento em duplicidade compõe apenas este litígio e aqueles estampados nos PA de nos.
13896.904515/2009-31, 13896.907117/2009-77, 13896.904514/2009-97, 13896.904513/2009-42
e 13896.907114/2009-33.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.865 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907118/2009-11

E, como se extrai do despacho de diligência já por vezes mencionado, ficou
evidenciado que os valores relativos aos pagamentos efetuados em relação as notas fiscais
destacadas em quadro demonstrativo elaborado pela insurgente, foram, de fato, objeto de
recolhimento tanto na 1a quinzena de outubro de 2005, como também na primeira quinzena de
novembro daquele mesmo ano. Semelhante constatação está explicitada no relatório de
diligência alhures tratado, especialmente, no trecho a seguir reproduzido:
Considerando que as notas fiscais foram emitidas em 23/09/2005 e 27/09/2005
com o pagamento ao prestador de serviços realizado em 04/10/2005, os valores
apontados nos quadros 02 e 03 deveriam ter sido oferecidos à tributação na primeira
quinzena de outubro de 2005 para o caso da CSRF de código 5952 e na primeira
quinzena de outubro de 2005 para o IRRF de código 1708. Nesse sentido, verifica-se
que o interessado elaborou dois quadros contendo o detalhamento dos valores dos
serviços por ele tomado, os quais se sujeitaram à incidência da CSRF na primeira
quinzena de outubro de 2005 (folhas 176 a 180 do E-processo no
13896.907118/2009-11) e na primeira quinzena de novembro de 2005 (folhas 207
a 212 do E-processo no 13896.907118/2009-11). Nesses quadros que detalham a
base de cálculo da CSRF, fica evidenciado que o interessado ofereceu à
tributação pela CSRF tanto a quantia registrada na nota fiscal no 8.552 de
27/09/2005 de R$ 4.706.642,63 quanto as notas fiscais emitidas pela EDS que
totalizaram R$ 3.131.540,46 na primeira quinzena de outubro de 2005 e na
primeira quinzena de novembro de 2005, sendo então explicitado que os valores
foram incorretamente oferecidos à tributação de maneira duplicada na primeira
quinzena de novembro de 2005.
As importâncias indevidamente recolhidas, diga-se, foram demonstradas pela D.
Autoridade Fiscal no quadro de numero quatro, constante do relatório de diligência, e cujo teor
peço vênia para reproduzir:

Em linhas gerais, comprovado o pagamento em duplicidade dos valores retidos e
recolhidos pela empresa, impõe-se o reconhecimento, in totum, do valor do credito aqui
pretendido, na importância de R$ 20.355,01, tal qual descrito na DCOMP objeto desta demanda.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.865 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907118/2009-11

A questão afeita à aplicação ou não dos ditames da 10.833/03 e do art. 647 do
RIR/99 fica prejudicada.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por AFASTAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE e,
no mérito, por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de reconhecer o direito
creditório pretendido, no valor, histórico, de R$ 20.355,01, e determinar a homologação da
compensação transmitida até o limite da importância retro referida.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital